Tribunal: CARF
Processo: 11040.721776/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721776/2016-82
ACÓRDÃO
3401-013.625 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUTOS ACABADOS. FRETE.
Nos termos da Súmula CARF no 217, as despesas com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de COFINS não cumulativa.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.625 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721776/2016-82
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA (e-fls.
345/358) contra o Acórdão no 105-007.248 - 7a TURMA DA DRJ05 (e-fls. 315/337), assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015 REGIME NÃO CUMULATIVO.
CRÉDITOS. INSUMOS.
O Recurso Especial no 1.221.170/PR deu à letra do inciso II do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, interpretação mais abrangente que aquela
até então utilizada pela RFB, ao determinar que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância para a atividade
econômica da empresa. Portanto, as empresas fazem jus ao crédito calculado
sobre todos os dispêndios com bens e serviços que se enquadrarem nesses
requisitos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUTOS ACABADOS. TRANSPORTE.
Não podem ser considerados insumos gastos com transporte (frete) de produtos
acabados (mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMO DO INSUMO. ÓLEO DIESEL.
GERADOR DE ENERGIA.
É considerado “insumo do insumo" e, portanto, passível de creditamento, o óleo
diesel adquirido com a finalidade específica de alimentar gerador interno que é
utilizado para garantir o consumo de energia elétrica na unidade de produção da
empresa.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. EMBALAGEM.
O conceito de insumo abrange tão somente a embalagem de apresentação, que
se agrega ao produto durante o processo produtivo. A embalagem de transporte
não se configura como insumo.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. GASTOS COM PARTES E PEÇAS.
Podem ser considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens
e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos da
pessoa jurídica na produção de bens destinados à venda, quando ficar
demonstrado que os dispêndios se situam no valor limite estabelecido na
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.625 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721776/2016-82
3
legislação para dispensa de imobilização ou que da operação não resulte aumento
de vida útil do bem manutenido superior a um ano.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015 ÔNUS DA PROVA. DIREITO
CREDITÓRIO.
É atribuição da contribuinte a demonstração da efetiva existência do direito
creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Apesar de reversão de alguns itens, a DRJ manteve a glosa quanto às despesas com
frete de transferência de produtos acabados, com fundamento no art. 3o, IX, da Lei no
10.833/2003 e na Solução de Consulta COSIT no 99.002/2017.

No intuito da reforma, a Recorrente, em síntese, menciona o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, questionando a interpretação restritiva do
acórdão impugnado, da além de defender a existência de julgado favorável à sua pretensão
(Acórdão no 3301-008.898).

As eventuais particularidades do processo serão mencionadas no voto.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Identificados os pressupostos, notadamente o da tempestividade, conheço da
impugnação.

2. DO MÉRITO RECURSAL
A Recorrente buscou o ressarcimento de R$ 2.741.314,87 em créditos de COFINS,
apurados no 3o trimestre de 2015, dos quais apenas R$ 366.739,80 foram deferidos inicialmente.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.625 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721776/2016-82
4

A DRJ05, apesar de reverter algumas glosas, manteve o indeferimento em relação
às transferências internas de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

Este Recurso Voluntário reitera os argumentos da Manifestação de Inconformidade,
citando o acórdão no 3301-008.898, que, segundo afirma, reconhece a possibilidade de crédito de
COFINS para fretes de transferência de produtos acabados entre filiais, com base na relevância e
essencialidade dessas despesas para o processo produtivo e a operação de venda. Invocou ainda o
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que definiu que o conceito de insumo para o
PIS/COFINS deve ser aferido à luz da essencialidade ou relevância do item para a atividade da
empresa.

Assim, busca a reforma do acórdão para que sejam reconhecidos os créditos de
COFINS relativos às despesas com fretes de transferência de mercadorias entre seus
estabelecimentos, com base na não cumulatividade e no entendimento jurisprudencial favorável.

Ocorre que, recentemente, na sessão de 26/09/2024, o Pleno da 3a Turma da CSRF
aprovou a Súmula CARF no 217, assim redigida:

Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

Sendo assim, deve ser mantida a glosa ora questionada, com a rejeição da
pretensão recursal.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço, rejeito as preliminares e nego provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.625 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721776/2016-82
5

Fl. 461
DF CARF MF
Original